Tribunal: TJMT
Processo: 1009706-58.2024.8.11.0004
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1009706-58.2024.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[RODSTON RAMOS MENDES DE CARVALHO - CPF: 034.784.721-80 (RECORRENTE), RODSTON RAMOS MENDES DE CARVALHO - CPF: 034.784.721-80 (ADVOGADO), EBAZAR.COM.BR. LTDA - CNPJ: 03.007.331/0001-41 (RECORRIDO), MARIA DO PERPETUO SOCORRO MAIA GOMES - CPF: 375.041.504-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N. 1009706-58.2024.8.11.0004

Recurso Cível Inominado n. 1009706-58.2024.8.11.0004

Recorrente:
Rodston Ramos Mendes de Carvalho

Recorrido:
Ebazar.Com.Br. Ltda.

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DEFEITO EM PRODUTO. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado cível interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais de indenização por danos materiais e morais, formulados em razão de defeito em produto adquirido pela plataforma Mercado Livre.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em saber se a juntada de capturas de tela, sem identificação do consumidor, é prova suficiente para comprovar o defeito do produto e ensejar a indenização por danos materiais e morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Relação jurídica de consumo configurada, aplicando-se as normas do CDC.

4.

Ausência de prova mínima que comprove a existência do defeito e do vínculo contratual, conforme art. 373, inc. I, do CPC e art. 6º, inc. VIII, do CDC.

5.

Inversão do ônus da prova não exime o consumidor de apresentar elementos mínimos de comprovação.

6.

Precedentes da Turma Recursal indicam que a ausência de nota fiscal e a falta de comprovação do defeito impedem a condenação por danos materiais e morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A responsabilização por vício de produto exige a comprovação mínima do defeito e do vínculo contratual, ainda que aplicável a inversão do ônus da prova. 2. A ausência de provas documentais mínimas inviabiliza a procedência do pedido de indenização por danos materiais e morais."

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil, artigo 373, inciso I; Código de Defesa do Consumidor, artigos 6º, inc. VIII, e 18, § 1º.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Recurso Inominado n. 1022834-15.2024.8.11.0015, Rel. Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto, Primeira Turma Recursal, julgado em 22/04/2025; TJMT, Recurso Inominado n. 1045080-47.2024.8.11.0001, Rel. Juiz Walter Pereira de Souza, Primeira Turma Recursal, julgado em 24/02/2025.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N. 1009706-58.2024.8.11.0004

Recurso Cível Inominado n. 1009706-58.2024.8.11.0004

Recorrente:
Rodston Ramos Mendes de Carvalho

Recorrido:
Ebazar.Com.Br. Ltda.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
interposto por Rodston Ramos Mendes de Carvalho

Ação:
Indenização por Danos Materiais e Morais.

Origem:
Juizado Especial Cível de Barra do Garças.

Sentença
(Id. 279628370)
:
julgou improcedentes

os pedidos da inicial extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Recurso Cível Inominado
(Id. 279628373): defende a reforma integral da sentença, para serem julgados procedentes os pedidos autorais.

Contrarrazões
(Id. 279628378): requer a manutenção da sentença e o desprovimento do recurso interposto pelo autor.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N. 1009706-58.2024.8.11.0004

Recurso Cível Inominado n. 1009706-58.2024.8.11.0004

Recorrente:
Rodston Ramos Mendes de Carvalho

Recorrido:
Ebazar.Com.Br. Ltda.

VOTO

Colendos Pares;

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar a este voto.

Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor em face da sentença que julgou improcedente a pretensão inicial, por meio da qual busca a condenação da empresa requerida ao pagamento de danos morais e materiais, em razão de suposto vício de produto não sanado.

Da narrativa inicial, o autor alega que, em 09/08/2023, adquiriu, por meio da plataforma do Mercado Livre, um produto denominado “New Pokémon Go Plus – Original Nintendo”, no valor de R$ 599,00 (quinhentos e noventa e nove reais), o qual foi entregue em 21/08/2023.

Afirma que, em 04/09/2023, ainda dentro do prazo de garantia, o produto parou de funcionar, e que, ao entrar em contato com a plataforma do Mercado Livre, foi-lhe informado que o produto em questão não cumpria todos os requisitos de compra segura, devendo contatar diretamente o vendedor. Como forma de amenizar o prejuízo, a plataforma bonificou o autor com o valor de R$ 149,00 (cento e quarenta e nove reais). Diante disso, buscou a via judicial para solução do litígio.

Aplica-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor, pois a relação jurídica entre as partes é de consumo, conforme os elementos constantes dos autos.

O artigo 18, § 1º, do referido diploma legal estabelece que, não sendo sanado o vício do produto em até trinta dias, o consumidor poderá exigir a substituição do produto, a restituição do valor pago ou o abatimento proporcional do preço.

Contudo, da análise do conjunto probatório apresentado pelo autor, denota-se que foram juntadas apenas capturas de tela, que, por si sós, não corroboram a versão autoral, eis que não é possível identificar o nome do autor nas imagens, ademais sequer foi apresentada a nota fiscal da compra.

Ressalte-se que, apesar de a relação apresentada ser tipicamente consumerista, com aplicação das disposições do Código de Defesa do Consumidor, a inversão do ônus da prova não exime o consumidor do dever de comprovar minimamente o que alega, conforme disposto no artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Nesse sentido:

”DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. VÍCIO OCULTO. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO DEFEITO E DO PREJUÍZO. DANO MATERIAL E DANO MORAL NÃO COMPROVADOS. PEDIDO INICIAL JULGADO IMPROCEDENTE. RECURSO PROVIDO. (...). A ausência da nota fiscal de compra impede a verificação da existência do vínculo contratual e do valor pago, inviabilizando a condenação por danos materiais. Não há comprovação de que a conduta da empresa tenha causado abalo psíquico relevante ou lesado direito da personalidade do autor, não se configurando o dano moral indenizável. A fornecedora apresentou alternativas de reparo e não se manteve inerte diante da reclamação, o que afasta o dever de indenizar por suposta omissão. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento:
A responsabilização por vício oculto exige prova técnica mínima da falha de fabricação e da ausência de culpa do consumidor. A inversão do ônus da prova no CDC não afasta a necessidade de demonstração mínima dos fatos constitutivos do direito alegado. A ausência de nota fiscal de compra inviabiliza a comprovação do prejuízo e a condenação por dano material.
O mero dissabor decorrente de defeito em produto, sem prova de lesão relevante aos direitos da personalidade, não configura dano moral indenizável. (N.U 1022834-15.2024.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 22/04/2025, Publicado no DJE 25/04/2025)”

“RECURSO INOMINADO CÍVEL.
CONSUMIDOR. VÍCIO NO PRODUTO (PNEUS). FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO ALEGADO. DANO MATERIAL E DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. (N.U 1045080-47.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 24/02/2025, Publicado no DJE 27/02/2025)”

Diante disso, não merece reforma a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, visto que o autor não logrou êxito em demonstrar suas alegações ao longo da marcha processual.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 15% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cui
abá-MT, 05/05/2025